Tribunal: STF
Processo: Súmula 623
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 623

Não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança com base no art. 102, I, "n", da Constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros.

[{"tipo": "topico", "texto": "Incompetência do STF para conhecer de MS contra deliberação administrativa do tribunal de origem: a competência originária supõe a natureza jurisdicional do ato impugnadoOutro aspecto que se deve ter em consideração para fins da aplicação - sempre excepcional - da regra de competência originária inscrita no art. 102, I, \"n\", daCarta Políticadiz respeito à natureza do ato impugnado. É que prevalece, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que as hipóteses previstas no art. 102, I, \"n\" daConstituição da Repúblicasupõem a natureza jurisdicional do ato impugnado (RTJ 137/675), o que claramente não se verifica na espécie em análise, eis que a deliberação objeto da presente ação - a decisão emanada do E. Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (proferida no Processo Administrativo nº 100090041177) e confirmada pelo Conselho Nacional de Justiça - resultou de procedimento que, instaurado no âmbito daquela Corte judiciária, reveste-se de caráter eminentemente administrativo. Cumpre assinalar, por tal razão, que a abertura de processo administrativo disciplinar (com o afastamento cautelar, por 90 dias, do magistrado), decretada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em procedimento administrativo, não se revela apta a induzir, só por si, a competência originária do Supremo Tribunal Federal, pois esta supõe, para os fins e efeitos da alínea 'n' do inciso I do art. 102 daConstituição, a existência, atual e concreta, de causa no Tribunal de origem, vale dizer, de procedimento de natureza jurisdicional.[AO 1.651 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 18-11-2014,DJE32 de 19-2-2015.]Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração proposta por Corregedor-Geral de Justiça apontando como autoridade coatora o presidente do tribunal local. Alegação de existência de interesse direto no deslinde da controvérsia por parte de todos os desembargadores da respectiva Corte. Artigo 102, I, \"n\", daConstituição Federal. Eleição para presidente do Tribunal de Justiça. Ausência de declaração de impedimento por parte dos desembargadores supostamente interessados.Súmula nº 623/STF. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Nos termos daSúmula 623/STF, \"não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança com base no art. 102, I, \"n\", daConstituição, dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do Tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade dos seus membros\". Na hipótese, os Desembargadores do Tribunal de Justiça não suscitaram impedimento. Ao contrário, conheceram da questão relativa à disciplina das eleições para a Presidência da Corte, requerendo ao Procurador-Geral da República o oferecimento de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra Emenda à Constituição Estadual que alterou as regras de elegibilidade aplicáveis. Agravo regimental conhecido e não provido.[MS 32.908 AgR, Rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 4-11-2014,DJE227 de 19-11-2014.]Ação originária. Mandado de segurança. Competência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, \"n\", daCB/88. Alegação de impedimento, suspeição ou interesse de magistrados na causa. Inexistência de manifestação expressa do tribunal local. Não conhecimento do feito pelo STF. Competência do tribunal local. Agravo improvido. A mera alegação de suspeição dos componentes de Tribunal local para julgamento da causa pelo Supremo Tribunal Federal não permite o deslocamento da competência.Súmula n. 623. 2. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, I, \"n\",in fine, daCB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.[AO 967 AgR, rel. min.Eros Grau, P, j. 2-8-2006,DJde 22-9-2006.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 248,Súmula 330eSúmula 624."}]